Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706846-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 54614187), interposta por DISTRITO FEDERAL, EM 24/11/2023, em face da sentença ID 54614182 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0706846-63.2023.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado, consoante dispositivo a seguir colacionado: (...) IV _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONCEDER A TUTELA DE EVIDÊNCIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento SIROLIMO, nos termos da ressalva feita na Nota Técnica (posologia indicada na bula), PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO. A primeira dose do fármaco deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.3 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 1.4 _ Intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, a cumprir a presente decisão. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969) e a sucumbência em parte mínima d parte autora. Quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais para a sua própria Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1002 da repercussão geral, fixou as seguintes tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. De outro lado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, § 3o, do CPC. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a natureza do pedido é simples, não houve dilação probatória, o feito tramitou de forma célere e ordenada, em curto espaço de tempo, com apresentação de peças processuais padronizadas. 3 _ Assim, considerando o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, § 2o, do CPC), entendo suficiente e proporcional o arbitramento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF. 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, § 4o, do CPC. 5 _ Retifique-se o valor atribuído à causa. Em consulta ao processo de origem, a sentença foi proferida em 02/10/2023 (ID 173776439), consta a informação de decurso de prazo em 20/10/2023 (ID 142490701), após em 24/11/2023, foi interposta apelação. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso, nos termos do art. 231, II, do CPC. Ante o exposto, determino ainda a intimação do Apelante para, no prazo de cinco dias, demonstrar a tempestividade da interposição, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de março de 2024 11:36:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador